Tribunal: TJMT
Processo: 1003153-51.2024.8.11.0050
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003153-51.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEBASTIAO MENDES NETO - CPF: 108.910.801-04 (APELANTE), ELIZANGELA MENDES BARBOSA - CPF: 614.853.221-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Sebastião Mendes Neto contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de cartão de crédito consignado com o Banco BMG S.A., mas afastou o pedido de indenização por danos morais, condenando as partes em custas e honorários, fixados em 10% do proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o desconto indevido em benefício previdenciário, decorrente de contrato não celebrado, configura, por si só, dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Os descontos indevidos, embora ilícitos, não configuram automaticamente dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração de prejuízo extrapatrimonial efetivo.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a simples ocorrência de descontos, sem prova de abalo concreto ou excepcional gravidade da situação, caracteriza mero aborrecimento, insuficiente para ensejar reparação moral.

5. No caso concreto, não foram apresentados elementos que evidenciem lesão à honra ou repercussões extrapatrimoniais relevantes, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Tese de julgamento: “1. O desconto indevido decorrente de contrato não celebrado não gera, por si só, direito a indenização por dano moral, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo extrapatrimonial efetivo.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1739781/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 31.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1833432/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a T., j. 07.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 1736734/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 15.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEBASTIAO MENDES NETO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que, nos autos da ação de “Obrigação de Fazer por Dano Moral”

(Proc. no 1003153-51.2024.8.11.0050), ajuizada pela apelante contra o BANCO BMG SA, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do contrato n. 12994920, mas o julgou improcedente quanto à indenização por danos morais. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/2015 (cf. Id. no 309257880).

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, sustentando que a conduta da instituição financeira configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do abalo sofrido, requerendo, assim, a reforma da sentença para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. no 309257881).

Embora devidamente intimado, o banco apelado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (cf. Id. no 309257889).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor Sebastião propôs a presente demanda alegando que o Banco/apelado realizou descontos em seu benefício previdenciário referente à prestação de cartão de crédito consignado – reserva de margem consignável – Contrato no 12994920, que alegou jamais ter contratado, no valor de R$ 4.479,00, com desconto mensal no valor de R$ 165,99, a partir de junho/2018.

Após regular processamento, sobreveio a r. sentença que julgou o pedido em parte procedente apenas para declarar a ilegalidade do desconto à falta de prova da contratação.

Contudo, inconformado com a rejeição do pedido de condenação do Banco/apelado ao pagamento de indenização por danos morais, o apelante/autor interpôs o presente recursal insistindo na presença dos elementos da responsabilidade civil.

No que diz respeito à indenização por danos morais, os descontos indevidos não se traduzem automaticamente em hipótese de dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração, no caso concreto, do prejuízo efetivamente sofrido pelo consumidor.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MORAL. REJEIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas trazidas aos autos, afastou a pretensão de indenização por danos morais em razão de desconto indevido de valores na conta corrente do autor, pois não foi demonstrado que a conduta da recorrida tenha violado direito extrapatrimonial, configurando apenas mero aborrecimento. 2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1739781/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 01/07/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE. 1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a aplicação da Súmula 7/STJ, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ. 2. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. Precedentes. 3.1. Tendo o Tribunal local consignado inexistir dano moral no presente caso, derruir tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial.” (AgInt no AREsp 1833432/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. 1. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA FALTA DE CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 3. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na hipótese, a revisão das conclusões estaduais (acerca da inexistência de dano moral indenizável, tendo em vista que o mero desconto na conta-corrente do consumidor não foi capaz, por si só, de gerar o dano extrapatrimonial) demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ. 2. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Com efeito, "a decisão monocrática não se presta à caracterização de dissídio jurisprudencial" (REsp 324.125/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/2/2009, DJe 26/2/2009). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1736734/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. 2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1701311/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)

No caso, ao revisar o quadro fático em que se insere a lide, não divisei circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão/dano ao autor/consumidor para além do prejuízo material, tendo em vista que os descontos iniciaram em junho/2018, mas a presente ação foi ajuizada somente em outubro/2024, certamente os descontos representaram aborrecimentos, todavia, por si só, não se pode dizer que constituíram fato capaz de ensejar o dano moral indenizável, não havendo demonstração da existência de outras lesões ou, então, excepcional intensidade daquela naturalmente experimentada pela autora em decorrência do ato ilícito, inclusive porque ela não trouxe aos autos, e nem produziu durante o processo, qualquer prova nesse sentido, de modo que a sentença deve ser mantida.

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Considerando a regra do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor do proveito econômico obtido, observada a regra do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025